Tribunal: TJES
Processo: 5007861-84.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007861-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JHONATAN CONCEICAO DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por
JHONATAN CONCEIÇÃO DE JESUS
em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Colatina que indeferiu o pedido de progressão de regime.

Em suas razões, argumenta que o Pacote AntiCrime o crime de tráfico de drogas deixou de ser considerado hediondo, logo deve ser alterada a
fração de cumprimento de pena para progressão de regime
por ser mais benéfico ao apenado.
Contrarrazões pelo desprovimento.
Decisão mantida pelo Magistrado.
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.
É o Relatório.
Sem revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007861-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN CONCEICAO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por
JHONATAN CONCEIÇÃO DE JESUS
em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Colatina que indeferiu o pedido de desconsideração do crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo para fins de fração de cumprimento de pena para progressão de regime.
Em suas razões, argumenta que o Pacote AntiCrime o crime de tráfico de drogas deixou de ser considerado hediondo, logo deve ser alterada a fração de aumento de pena por ser mais benéfico ao apenado.

É o breve relato. Passo a decidir.

A matéria trazida já fora objeto de debate nos Tribunais Superiores que firmaram o entendimento de que o chamado Pacote Anticrime - Lei n° 13964/2019 afastou apenas a hediondez do tráfico privilegiado, uma vez que a equiparação ao artigo 33, caput e § 1° da Lei n. ° 11.343/06 advém de mandamento constitucional, contido no artigo 5° 5º, XLIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido
. (AgRg no HC n. 748.561/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

O
entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido de há muito pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS e devidamente acompanhado por esta Corte Superior.
2. Recentemente a Quinta Turma desta Corte Superior, no julgamento do AgRg no HABEAS CORPUS nº 729.332 - SP (2022/0072818-5), de relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
proferiu entendimento no mesmo sentido, por entender que "a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal".
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 730.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

No caso do autos, o agravante fora condenado a 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei n.° 11.343/2006.

Sendo primário em crime hediondo, nos termos do
art. 112, VII, acertadamente aplicada a porcentagem de (40%), o que equivalente a
2/5 (dois quintos).

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME - TRAFICO DE DROGAS - HEDIONDO - PACOTE ANTICRIME - RECURSO DESROVIDO.

1. OS Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que o chamado Pacote Anticrime - Lei n° 13964/2019 afastou apenas a hediondez do tráfico privilegiado, uma vez que a equiparação ao artigo 33, caput e § 1° da Lei n. ° 11.343/06 advém de mandamento constitucional, contido no artigo 5°
5º, XLIII, da Constituição Federal
.

2.
Sendo o agravante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei n.° 11.343/2006 e primário em crime hediondo, nos termos do
art. 112, VII, acertadamente aplicada a porcentagem de (40%), o que equivalente a
2/5 (dois quintos).

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.